Tribunal: STF
Processo: ARE 1563190
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Meio ambiente. Barragem. Segurança. Separação de Poderes. Reserva do possível. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação, imposta em ação civil pública, para que o recorrente adote providências de garantia da segurança da Barragem Boa Vista, localizada em assentamento fundiário, em face dos riscos de rompimento, considerado o previsto na Lei nº 12.334, de 2010.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 2º e 167, incs. I e II, da Constituição da República e contrariedade ao Tema RG nº 698. Sustenta que a determinação judicial afronta a separação de Poderes e as prerrogativas da Administração Pública de definir suas prioridades, invocando o princípio da reserva do possível e a carência de recursos. O pedido é de provimento do recurso para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para que o Poder Público adote medidas de segurança em barragens, em face de risco de rompimento, viola os princípios da separação de poderes e da reserva do possível.



    III. Razões de decidir



    4. A Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334, de 2010) impõe ao empreendedor, seja ele privado ou governamental, o dever de adotar medidas para garantir a segurança das barragens, incluindo inspeções e planos de segurança, em todas as fases do empreendimento.



    5. Foi constatado risco de rompimento da Barragem Boa Vista, com potencial dano a vidas humanas e ao meio ambiente, em desobediência à legislação pertinente. O recorrente reconheceu omissão na fiscalização e preservação da barragem.



    6. A invocação do princípio da reserva do possível não exime o Poder Público de assegurar o mínimo existencial, especialmente quando a omissão pode gerar risco a vidas humanas e danos ambientais.



    7. Não há violação à separação de Poderes, pois a atuação do Poder Judiciário, em situações excepcionais, para determinar a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais (vida e meio ambiente), não configura ingerência ilegítima.



    8. O Tribunal a quo baseou-se no exame de elementos fático-probatórios e na aplicação da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.334, de 2010), o que impede o reexame em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BARRAGENS. ASSENTAMENTOS FUNDIÁRIOS. FISCALIZAÇÃO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. 



    1. Cabe invocar o princípio ambiental da precaução para determinar à autarquia agrária a adoção de medidas tendentes à eliminação dos riscos de rompimento da barragem, quando evidenciado que o INCRA ainda não implementou, de maneira efetiva, as exigências legais da Política Nacional de Segurança de Barragens em assentamentos fundiários. 



    2. Não há falar em ofensa ao devido processo legal, pois, no caso concreto, foram oportunizadas ao recorrente várias oportunidades para que pudesse produzir provas que afastassem as conclusões e recomendações indicadas pelos relatórios Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente juntados à inicial. 



    3. No que tange às teses defensivas alusivas às supostas violação à separação dos poderes, reserva do possível, ausência de recursos materiais e servidores e adoção dos princípios da legalidade e razoabilidade, insta referir que em determinadas situações, é cabível a atuação do Poder Judiciário, excepcionalmente, a fim de ordenar a realização de ações por parte do Poder Executivo, no sentido de tornar viável a proteção à vida, ao meio ambiente e aos (re)assentamentos fundiários decorrentes de reforma agrária e/ou desapropriações de interesse público. 



    4. Não pode ser desconsiderada a realidade de contingenciamento de recursos da Administração, porém, no caso em tela, o imóvel exige reformas urgentes e globais, a situação é crítica e demanda solução rápida.” (e-doc. 234).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 263).



    3. No recurso extraordinário, o Incra aponta violados os arts. 2º e 167, incs. I e II, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Afirma que o Colegiado de origem, ao determinar que a recorrente ”(1) se adeque imediatamente ao disposto na lei n. 12.334/10 e (2) adote as providências no sentido de garantir a segurança” da Barragem Boa Vista, localizada no Assentamento Boa Vista, em Camaquã/RS, “afronta a separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal) e as prerrogativas da Administração Pública de definir suas prioridades de atuação frente à reserva do possível”.



    3.2. Sustenta que o Incra tem cumprido seu dever institucional e que, mediante o Termo de Execução Descentralizada firmado com a UFSM, vem auxiliando em ações de fiscalização de obras, realização de ensaios de solos entre outros em todas as barragens do Estado do Rio Grande do Sul.



    3.3. Discorre sobre a carência de recursos, o princípio da reserva do possível, a necessidade de observância pelo Poder Executivo quanto ao mérito administrativo e à impossibilidade de realização de despesa pública sem o prévio empenho.



    3.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 276).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Legislação aplicável 



    A Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB, Instituída pela Lei nº 12.334/2010, tem por escopo garantir que padrões de segurança de barragens sejam seguidos, de forma a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências, bem como objetiva regulamentar as ações e padrões de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e de usos futuros de barragens em todo o território nacional (artigo 3º, incisos I e II). 



    De acordo com a PNSB, o desenvolvimento de ações para garantir a segurança da barragem, dentre as quais a realização de inspeções de segurança e a elaboração de um plano de segurança, cabe ao agente privado ou governamental que detenha o direito real sobre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório, ou a quem explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade:



    (...)



    Por sua vez, o Plano de Segurança da Barragem é um instrumento da PNSB de implantação obrigatória pelo empreendedor, cujo objetivo é auxiliá-lo na gestão da segurança da barragem, criado e atualizado com base em informações obtidas por meio das inspeções regulares e especiais, bem como das revisões periódicas. O PSB deve compreender, dentre outras informações, o Plano de Ação de Emergência - PAE (quando exigido), relatórios das inspeções de segurança e revisões periódicas de segurança (artigo 8º, incisos VII, VIII e IX). 



    A Revisão Periódica de Segurança de Barragem objetiva verificar o estado geral de segurança do reservatório, considerando o atual estado da arte para os critérios de projeto, a atualização dos dados hidrológicos e as alterações das condições a montante e a jusante da barragem, devendo indicar as ações a serem adotadas pelo responsável pela barragem para a manutenção da segurança (artigo 10, caput e §2º). 



    O Plano de Ação de Emergência, a seu turno, estabelece ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem em caso de situação de emergência, bem como identifica os agentes a serem notificados dessa eventual ocorrência. Nele devem estar contemplados a identificação e análise das possíveis situações de emergência, os procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de condições potenciais de ruptura da barragem, procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação, bem como a estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência (artigo 12, caput e incisos).



    Caso concreto



     O Juízo a quo julgou procedente a demanda ajuizada pelo Ministério Público para condenar o INCRA a adotar providências de garantia da segurança da Barragem Boa Vista, localizada no Assentamento Boa Vista, em Camaquã - RS, porquanto constatados fortes indicativos de que a estrutura estaria na iminência de rompimento, com potencial danoso, inclusive a vidas humanas, em desobediência às disposições da Lei n.º 12.334/2010.



    Na origem, restou concedida medida liminar para determinar que o INCRA, imediatamente, adote providências necessárias para garantir condições mínimas de segurança à barragem Boa Vista, preservando-se a vida humana das pessoas residentes no entorno por meio de seu corpo técnico ou quaisquer outros meios e diligências que se façam necessários no caso concreto (evento 10, DESPADEC1). 



    No curso da instrução, esta 4a Turma negou provimento ao agravo de instrumento n. 5024115-16.2021.4.04.0000, interposto pelo INCRA, mantendo a tutela de urgência deferida em primeiro grau, em acórdão assim ementado (evento 26, ACOR2):



    (...)



    Mais recentemente, em 19/09/2023, o Município de Camaquã/RS, na condição de interessado, informou que houve o transbordamento da barragem objeto dos autos e foi necessária a intervenção de maquinário próprio para o escoamento da água (evento 2, PET1). 



    Em resposta à petição aviada pelo Município, considerando as fortes chuvas que assolaram aquela municipalidade no mês de setembro do ano passado, tendo sido decretado Estado de Calamidade Pública, com informação de que a Barragem Boa Vista, se encontrava com a capacidade de armazenamento acima do máximo, proferi despacho, em 20/09/2023, determinando a intimação do réu, com urgência, para que informe em 15 dias, acerca das providências até então tomadas no atendimento do julgado, sob pena de aplicação de astreintes a serem fixadas a partir do descumprimento do julgado (evento 3, DESPADEC1):



    (...)



    A documentação acostada aos autos, somada ao fato noticiado pelo Município de Camaquã/RS, demonstrou que existe risco de rompimento da barragem localizada no Boa Vista, naquele município, caso não sejam adotadas as providências e as medidas de prevenção e segurança determinadas pelo Juízo a quo, nos termos postulados pelo Ministério Público Federal. No tocante à alegada cláusula da "reserva do possível", tem-se que - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. E, conforme o ensinamento do Ministro Celso de Mello, tratando-se de típico direito de prestação positiva, a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas, referidas na Constituição da República (notadamente em seu art. 225) – tem por fundamento regra constitucional cuja densidade normativa não permite que, em torno da efetiva realização de tal comando, o Poder Público disponha de um amplo espaço de discricionariedade que lhe enseje maior grau de liberdade de conformação, e de cujo exercício possa resultar, paradoxalmente, com base em simples alegação de mera conveniência e/ou oportunidade, a nulificação mesma dessa prerrogativa essencial. 



    Assim, não cabe a invocação da cláusula da reserva do possível quando a demanda envolva a segurança estrutural de uma barragem, pois a simples alegação de ausência de recursos orçamentários não exonera o Poder Público de assegurar o mínimo existencial, notadamente quando a ausência de reparos na barragem pode acarretar risco de vidas humanas e de animais, além de danos ambientais, econômicos e sociais, conforme acima já referido.



    (...)



    Cumpre destacar, ainda, que não há qualquer violação à determinação constitucional de separação de poderes, pois é papel do Judiciário analisar os fundamentos dos atos administrativos com vistas a preservar os princípios aplicáveis à Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal/1988). 



    Destarte, porquanto devidamente analisada a gravidade dos fatos, a sentença merecer ser mantida integralmente. 



    Logo, nenhum reparo a fazer no decisum quanto à análise da legislação aplicável e dos riscos existentes nas estruturas, cujo excerto da sentença transcrevo:



    (...)



    Rememora-se que em 14.mar.2019 foi realizada vistoria pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura na qual foram constatadas as seguintes anomalias:



     - Não existe responsável técnico, registro de documentação do projeto da barragem nem informações técnicas precisas referentes às características da barragem; 



    - Os dois vertedouros apresentam péssimas condições de manutenção e funcionamento; 



    - Nas ombreiras existem dois canais com função de tomada d'água para irrigação, mas que atualmente servem apenas para regulação do nível de água. Cabe salientar que estes canais se encontram em péssimas condições de manutenção e funcionamento;



     - Erosão do talude de jusante, observado pelo alto grau de inclinação do talude; 



    - Vegetação excessiva (árvores e arbustos) em toda a extensão da barragem, principalmente no talude de jusante. Além disso, existe abundante vegetação aquática, presença de animais e assoreamento no reservatório; 



    - Na base do talude de jusante existe um canal paralelo a direção da taipa, com acúmulo de água em algumas partes, podendo causas instabilidade no maciço. 



    A inspeção ainda concluiu que a barragem Boa Vista está em desuso, sem manutenção e com diversas anomalias. Recomendou-se, por fim, a adoção de providências para regularização e correção das anomalias ou optar pela desativação da estrutura (e1d8). 



    O INCRA reconhece, ao longo de suas manifestações, certa omissão quanto à fiscalização das barragens, justificando o fato pela ausência de recursos orçamentário e de pessoal para acompanhar os empreendimentos. Nessa esteira, a empresa Trezzi e Bona Ltda - Me (Engezzi Engenharia) foi contratada pela Autarquia para mapear a atual situação das barragens, de modo que se possa obter os dados necessários para a adoção das medidas buscadas através desta Ação Civil Pública.



    (...)



    Para elidir a responsabilidade do INCRA, seria necessário comprovar que vem sendo adotadas as posturas necessárias para fiscalização e preservação da barragem, o que não restou configurado. Pontua-se que somente recentemente a Autarquia gestora informou ter contratado empresa para os levantamentos técnicos sobre a atual condição das barragens, o que demonstra que, até então, pouco se sabia sobre a real situação do empreendimento.



    (...)



    No caso em apreço, em que se evidencia que o INCRA ainda não implementou, de maneira efetiva, as exigências legais da Política Nacional de Segurança de Barragens em seu rigor máximo, cabe invocar o princípio ambiental da precaução para determinar à autarquia agrária a adoção de medidas tendentes à eliminação dos riscos, até então incertos, mas prováveis, de rompimento das barragens, catástrofe que poderia ceifar vidas, além de causar comprometimento ambiental. 



    Mantida, portanto, a sentença. 



    Honorários recursais 



    Por força do §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária em um por cento, mantidos todos os demais parâmetros fixados pelo juiz de piso. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do INCRA.” (e-doc. 234).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que são as seguintes as premissas do acórdão recorrido: (a) há legislação impondo ao Incra o expresso acompanhamento quanto à situação das barragens; (b) a Barragem Boa Vista, objeto da presente demanda, segundo a prova dos autos, está em situação de risco de rompimento, o que pode levar à perda de inúmeras vidas humanas; e (c) houve confessada omissão do Incra na fiscalização e preservação da mencionada barragem.



    6. Desse modo, a solução encontrada pelo Juízo e confirmada pelo Colegiado de origem está restrita ao âmbito infraconstitucional — Lei nº 12.334, de 2010 —, sustentada, no caso, pelo quadro fático dos autos, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional. Na verdade, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e do exame da legislação de regência, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADE NA DESTINAÇÃO DE LIXO DO MUNICÍPIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.457.494-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE EXTRATIVA, A POSSIBILITAR A DISPENSA DE ESTUDO E DE RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.255.571-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 23/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.04.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ASSENTAMENTO. TRABALHADORES RURAIS. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DANO AO MEIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), o que impede o trânsito do apelo extremo. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais - como é o caso do comando de implantação do Plano de Monitoramento da Área da Colônia Agrícola Aguilhada -, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.483.406-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.”



    (ARE nº 1.269.451-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 23/09/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator